Tribunal: TJSP
Processo: 1031908-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031908-25.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA, é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, com parciais efeitos infringentes. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031908-25.2018.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 15808
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1031908-25.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA
EMBARGADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Ocorrência. V. acórdão que, por equívoco, fixou a verba
honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.
Base de cálculo que deve ser o proveito econômico
percebido, diante do acolhimento parcial da pretensão
autoral. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
com parcial efeito infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 196/201, que deu parcial provimento ao recurso da embargante.
Alega a embargante, em síntese, existência de omissão no v.
acórdão embargado. Aduz que a verba honorária sucumbencial fixada em seu
desfavor não pode ter como base de cálculo o valor da causa, uma vez que nem
todos os pedidos foram julgados improcedentes.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031908-25.2018.8.26.0100/50000 -
3
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Analisando-se o presente caso, verifica-se que, por equívoco, o v.
acórdão embargado que fixou a verba honorária sucumbencial em 10% do valor da
causa. Todavia, a base de cálculo deve ser o proveito econômico percebido, diante
do acolhimento parcial da pretensão autoral.
Portanto, o acolhimento destes embargos é medida que se impõe
para retificar o v. acórdão embargado, de modo que cada qual deve arcar com o
pagamento de honorários ao patrono do ex adverso em 10% do valor do proveito
econômico percebido.
No mais, inexistem outros vícios a serem sanados por meio
destes aclaratórios.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos, com parciais
efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora